Tribunal: TJES
Processo: 5010994-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010994-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRENE SCHLICKMANN DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010994-62.2022.8.08.0024

RECTE.:
IRENE SCHLICKMANN DE OLIVEIRA

RECDO.:
BANCO PAN S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
SEGURO
E DE VENDA CASA.

AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese do autor

Trata-se de Ação Indenizatória, no qual a parte autora alega, em síntese, que em Janeiro/2021 celebrou um contrato de financiamento de veículo com o promovido sob o n° 089568675 no valor de R$ 41.077,32, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.390,17, com vencimento da última parcela em 22.
0
1.2025, porém, discorda das cobranças realizadas a título de tarifa de avaliação, tarifa de cadastro, seguro e registro de contrato. Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano material. Irresignada com a r. sentença, interpôs recurso inominado (ID.
4308691) na qual alega que a cobrança do seguro é ilícita pois não há apólice de seguro juntada aos autos, razão pela qual defende a existência de venda casada do seguro. Alega que a cobrança é indevida, sendo abusiva ao consumidor. Requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento das taxas e do seguro de R$ 2.901,60 (Dois mil, novecentos e um reais e sessenta centavos) em dobro.

Tese do réu

Apresentou contrarrazões (ID.
4308694) no qual defende a legalidade das tarifas bem como que inexiste nos autos prova da abusividade nos valores cobrados em comparação com os parâmetros de mercado. Pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4308331
) dispôs que:
“
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade formulado pela parte autora, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Fora devolvido em recurso apenas a irresignação em relação a cobrança de seguro, sob a alegação de inexistência ou por se tratar de venda casada. No julgamento do REsp 1.639.320-SP, (TEMA 972 do STJ) onde discutiu-se a validade da cobrança por seguro de proteção financeira, fixou-se tese nos seguintes termos: Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

Neste sentido, a partir das provas contidas nos autos, não vejo demonstrado que a consumidora tenha sido compelida a contratar o referido seguro, sendo uma contratação optativa (realizada por instrumento apartado) e realizado com instituição diversa (Too Seguros S.A.), acatada pela autora no momento em que firmou o pacto e assinou o contrato de financiamento.

Portanto, restou claro à consumidora de que se tratava de pacto acessório, ou seja, de que não era necessário para que o financiamento do veículo fosse concedido, bem como não se tratou de venda casada, haja vista que celebrado com empresa diversa da que realizara o financiamento, em observância ao que restara decidido no Tema 972 do STJ, que possui efeito vinculante.

Ademais, o seguro prestamista ou de proteção financeira beneficia o consumidor em caso de impossibilidade de pagamento dos valores do financiamento, não sendo, ainda, inerente à própria atividade da requerida. O fato da apólice de seguro não ter sido juntada aos autos não é causa de nulidade do ajuste, ainda mais que não se discute quaisquer das cláusulas do contrato.

A multa em razão dos embargos de declaração de caráter meramente protelatório fora muito bem aplicada, haja vista que os embargos não se prestam a modificar o entendimento esposado pelo magistrado de piso. O recurso adequado para manifestar a discordância acerca do resultado do julgamento por eventual
error in judicando
é o recurso inominado, eis que os embargos tem a função meramente integrativa, e não modificativa do entendimento vinculado em sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)